Tribunal: TJDFT
Processo: 0703788-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE.
1. Cabível a penhora dos direitos aquisitivos que a parte executada possui sobre o imóvel alienado fiduciariamente, sobretudo porque tais direitos possuem expressão econômica e a constrição está conforme expressa previsão do art. 835, inciso XII, do CPC.
2. Conquanto os direitos aquisitivos não se trate de direitos reais, não impede que a própria obrigação, anterior à transferência de propriedade, carregue em si mesma um valor economicamente apreciável e apto a garantir a satisfação da dívida, de modo que este direito pode ser alienado.
3. Deu-se provimento ao recurso.